Tribunal: TJDFT
Processo: 0745819-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745819-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GENI GONCALVES MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GENI GONÇALVES MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 209177062, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 212818106, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no n.o 32159/97 – benefício alimentação) movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Após comunicação acerca do trânsito em julgado do AGI respectivo, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, os quais foram apresentados no id. 205802486. O Distrito Federal apresentou impugnação em relação a forma de aplicação da SELIC indicando excesso no valor de R$ 2.248,12. Já a exequente, concordou com o montante, id. 207426809, e pediu a continuidade do feito com a expedição dos requisitórios. É o relato do necessário. Decido. A irresignação do DF não merece prosperar. Observa-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial estão de acordo com a decisão de id. 165251864 que fixou a metodologia de cálculos e tratou expressamente sobre a forma de aplicação da SELIC. A decisão foi objeto de recurso e mantida no 2o grau de jurisdição, estando, portanto, preclusa a matéria. Desta feita, HOMOLOGO os cálculos de id. 205802486 e determino a expedição dos requisitórios, devendo-se observar ainda os termos da decisão de id. 156662092. Destaco, que deverá ser expedido precatório retificador, id. 183807377, em relação ao crédito principal. Quanto ao ponto importante esclarecer que não cabe deferimento pedido de cancelamento do precatório anterior para expedição de RPV observando o teto de 20 salários mínimos. O STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Negritei) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. [...] Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/20200, com publicação em 19/6/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO o pedido do Distrito Federal, de ID 208716030; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020; c) HOMOLOGO os cálculos de ID 205802486 e determino a expedição de RPV complementar em relação aos honorários sucubenciais e Precatório retificador em relação ao crédito principal. Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 210318672, e pela EXEQUENTE ao ID no 210354750, em face da Decisão de ID no 209177062. Para tanto, alega o IDSTRITO FEDERAL a existência de contradição no pronunciamento, consubstanciada na aplicação do SELIC de forma consolidada, sem se manifestar sobre a existência de inconstitucionalidade. Já a EXEQUENTE pugna "pela atribuição de efeitos infringentes esta irresignação, em ordem a deferir o pedido constante do ID 207426809 para determinar a expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao crédito no limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com o cancelamento do PCT n. 0701219-98.2024.8.07.0000.". Requerem, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ofertadas ao ID no 211480206 e no 212778010. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste aos Embargantes. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. Quanto ao recurso do DISTRITO FEDERAL, no presente caso, não há que se falar em omissão em razão da aplicação da Resolução CNJ no 303/2019, eis que a Decisão objurgada aplicou norma cogente. Outrossim, eventual insurgência na aplicação da suso indicada Resolução deve ser apresentada pela via própria, perante o órgão judiciário competente (STF - art. 102, inciso I, r, da CF). Ainda, a decisão vergastada não foi contraditória, pois o DISTRITO FEDERAL não recorreu da parte da decisão de ID no 165251864 que tratou especificamente da SELIC consolidada ao dispor da seguinte maneira: Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. O tópico 3 acima define que os sobre os valores consolidados do item 2 deverá incidir a SELIC. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Já no tocante ao recurso da EXEQUENTE, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: [...] Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões lançadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES. Publique-se. Intimem-se.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para “determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito devido, com o cancelamento do precatório n. 0701219-98.2024.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou dispositivo da Lei Distrital 3.624/2005, que define a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da CF, e aumentou o limite de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos por credor. Registre-se que a Lei Distrital 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000.3. No entanto, o Tribunal Pleno do STF, na sessão virtual de 21/6/2024 a 28/6/2024, deu provimento ao RE 1.491.414/DF, Relatoria do em. Ministro Flávio Dino, para declarar a constitucionalidade da referida norma, em acórdão com a seguinte ementa: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Decisão O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator.” Acrescente-se que, do acórdão supracitado, foram opostos embargos de declaração em 7/8/2024, ainda não julgados. Sobre a controvérsia, o STF no julgamento com repercussão geral do Tema 792, em 8/6/2020, decidiu: “Ementa EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Tema 792 - Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. Tese Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(Grifo nosso) Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, o em. Relator do RE 729.107/DF, Ministro Marco Aurélio, esclareceu que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial, in verbis: “[...] No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.” Ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários mínimos, impõe-se observar o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante, com evidente intuito de conferir maior segurança às relações jurídicas, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. O título executivo judicial, relativo ao benefício alimentação (proc. no 32159/1997), objeto do cumprimento de sentença, transitou em julgado em 11/3/2020, e a Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários-mínimos para 20 salários-mínimos, entrou em vigor em 19/6/2020, portanto, é inaplicável ao processo em exame. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora